Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725870-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ARAUJO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CARLOS ROBERTO ARAUJO SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Recorrido, que disponibilize ao Recorrente, consulta médica em cardiologia – adulto - nos termos da prescrição médica. A decisão de ID 50807246 deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar ao Recorrido a obrigação de submeter o Autor, ora Recorrente, à consulta médica em cardiologia - adulto, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público ora Recorrente. Intimada a se manifestar sobre o efetivo cumprimento da decisão que antecipou os efeitos a tutela, a parte Recorrente confirmou que consulta em questão foi realizada aos 27/09/2023, na Policlínica II da Ceilândia. Posteriormente, sobreveio aos autos ofício do Recorrido (Distrito Federal), de ID 53320876, noticiando o cumprimento da decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal, confirmando que a consulta foi realizada no dia o 27/09/2023, na Policlínica II da Ceilândia, inclusive com retorno da consulta, já realizado no dia 19/10/2023. Com a realização da consulta da qual a Recorrente necessita, há perda superveniente do objeto do recurso por ela interposto. Afinal, apesar do Recorrente alegar que subiste o interesse, o fato é que a pretensão recursal se limitava à disponibilização, em favor do Recorrente, da consulta cardiológica, em seu favor, nos termos da prescrição médica. Logo, o bem da vida que se buscava com a interposição do Recurso Inominado já foi alcançado, inexistindo possibilidade de se voltar ao estado anterior das coisas, ou sequer da imposição de qualquer efeito financeiro ao Recorrente, vez que garantido o dever do Estado de garantir a saúde do cidadão oferecendo-lhe o atendimento necessário, o que é prestado pelo SUS – Sistema único de Saúde – mantido e organizado pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do Recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator